Tribunal: TJBA
Processo: 0574558-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574558-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OZENI PEREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. CONSUMIDOR EM DÉBITO. FATURAS QUESTIONADAS EM OUTRA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE NOVOS DÉBITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574558-09.2016.8.05.0001
, em que figura como
embargante

OZENI PEREIRA LIMA
e como
embargada a

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E REJEITAR
o recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça